Tribunal: STM
Processo: 7000249-04.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000249-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB: AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou, por
falta de amparo legal, a preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade da
Decisão que negou seguimento ao HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, sob a
alegação da suposta incompetência do Ministro Relator para conduzir o processo.
No mérito, por unanimidade, rejeitou o presente Agravo Interno para manter
inalterada a Decisão Monocrática, que negou seguimento e determinou o
arquivamento do HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, por rediscutir matéria já
decidida neste Tribunal, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, na forma do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000249-04.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. USO
DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. WRIT MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR. MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. COISA
JULGADA. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATABILIDADE NEGATIVO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A distribuição de qualquer ação ou recurso neste Tribunal gera prevenção, em
regra, para os processos vinculados por conexão ou por continência. Não sendo
reconhecida de ofício, a prevenção poderá ser arguida pelo interessado até o início do
julgamento.
2. A alegação de nulidade absoluta não presumida ou relativa deve estar
acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, em
homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
3. A pacífica jurisprudência do STM e do STF destaca a inadmissibilidade de
habeas corpus no qual se reitera pretensão apreciada em impetração preteritamente
decidida pelo Colegiado Castrense.
4. Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus integralmente mantida.
5. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo
legal, a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade da Decisão que negou seguimento ao HC nº
7000230-95.2021.7.00.0000, sob a alegação de suposta incompetência do Relator para conduzi-lo. No
mérito, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão
monocrática que negou seguimento e determinou o arquivamento do HC nº 7000230-
95.2021.7.00.0000 por rediscutir matéria preteritamente decida neste Tribunal, nos termos do art. 13,
inciso V, do RISTM.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, na
forma do inciso I do art. 123 do RISTM, contra a Decisão monocrática deste Relator, de 30.3.2021, que
negou seguimento ao Habeas Corpus (HC) nº 7000230-95.2021.7.00.0000 por rediscutir matéria já
decidida neste Tribunal.
O referido HC foi impetrado pelo Advogado Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA em favor
do agravante, objetivando o trancamento da Ação Penal Militar (APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012,
com base na alegação de incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar civil em tempo de
paz por crime de uso de documento falso.
No HC, a prova, juntada pela própria Defesa à Inicial, informa que o Poder Judiciário se
manifestou diversas vezes sobre a insistente tese jurídica. Inclusive, em todas essas oportunidades, as
Decisões sempre abarcaram o mesmo fato pelo qual o Paciente foi denunciado, mas não obteve
sucesso em seus pleitos, in verbis (HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000 - Evento 1 - 2-DEC.):
"(...) Destaca-se inicialmente que diversas alegações trazidas pela Defesa
tratam, em verdade, de exaustiva insistência de teses que já foram rechaçadas pelo
Poder Judiciário que foi instigado pelo próprio réu e que não obteve êxito no seu
intuito de paralisar a presente persecução penal.
Note-se que repetidas alegações defensivas, tais como referentes à
incompetência desta Justiça Especializada, à denúncia lastreada em cópia do
certificado supostamente falso, à ausência de justa causa para a persercutio criminis
etc, já foram objeto de exame nas seguintes ações, nas quais o acusado, por ora, não
obteve sucesso em seus pleitos:
- STM - HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000 (denegada a ordem);
- STF - Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 174.068 (não conhecido);
- STM - HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000/BR (denegada a ordem);
- STF - Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus nº 189.553 (liminar
indeferida);
- STM - HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000/BR (negado seguimento e
determinado arquivamento);
- STM - Agravo Interno nº 7000423-47.2020.7.00.0000 (rejeitado);
- STM - HC nº 7000450-3.2020.7.0000/BR (não conhecido);
- STF - HC sob o nº 188.640 (negado provimento);
- STF - HC nº 191.984 (liminar indeferida); e
- STM - Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000 (negado seguimento). (...)".
Em Decisão de 30.3.2021, este Relator negou seguimento ao referido HC por rediscutir matéria
decidida por este Tribunal, materializando a reprovável ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 13,
inciso V, do RISTM (HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000 - Evento 8).
O Agravo foi interposto contra a mencionada Decisão (Evento 1).
Em 7.4.2021, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os autos seguiram para a PGJM,
na forma do § 1º do art. 123 do RISTM (Evento 4).
O agravante, em 8.4.2021, suscitou Questão de Ordem, sob o fundamento de que este
Magistrado não é o Juiz Natural para processar o Habeas Corpus, devendo a competência ser declinada
em favor do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, conforme o art. 41, § 4º, c/c o art. 38, inciso I, ambos
do RISTM. Essa manifestação defensiva foi reiterada em 10.4.2021 (Eventos 9 e 13).
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, datada de 9.4.2021, manifestou-se pela rejeição do presente Agravo Interno e pela
manutenção in totum da Decisão recorrida, em alinho à fundamentação adotada (Evento 12).
Em 15.4.2021, o Ministro DIAS TOFFOLI negou seguimento ao HC nº 200.186 (DJe nº 72/2021),
impetrado pelo Advogado Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA em favor de IGOR CÂMARA DE
ARAÚJO contra a Decisão deste Relator no HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, por ser mera reiteração
de outro pedido veiculado na Corte (RHC 189.553).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
VOTO
O presente Agravo Interno (AI) satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR INCOMPETÊNCIA DO RELATOR
O agravante, preliminarmente, arguiu a nulidade da Decisão monocrática que negou
seguimento ao HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, por violação ao Princípio do Juiz Natural, sob a
alegação de incompetência deste Relator para conduzir o processo.
O agravante suscita Questão de Ordem, com base no art. 41, § 4º, c/c o art. 38, inciso I, ambos
do RISTM, para afastar a competência deste Relator no referido writ, sustentando que a Decisão
monocrática que negou seguimento à Revisão Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000 não firmou
prevenção.
Não assiste razão ao agravante.
O contexto fático reporta que o civil IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, ora agravante, teria, em tese,
apresentado à Comissão Examinadora, em 21.3.2018, um falso certificado de conclusão de Curso
Técnico em Serviços Jurídicos, supostamente emitido pelo Centro de Educação Tecnológico do
Amazonas (CETAM), por meio do qual foi selecionado e incorporado às fileiras da Força Aérea
Brasileira, em Manaus/AM, como 3º Sargento QSCON.
Acusado do crime militar de uso de documento público falso, o agravante, por sua Defesa
constituída, vem empregando todos os meios processuais existentes, mesmo que improcedentes, para
trancar a APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, instaurada no Juízo Militar da Auditoria da 12ª CJM em
19.12.2018.
Em 1º.3.2019, o Advogado Dr. WALFRAN SIQUEIRA CALDAS impetrou o HC nº 7000211-
60.2019.7.00.0000 em favor de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, objetivando o trancamento da referida APM.
Na mesma data, a ação constitucional foi distribuída para o Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o qual indeferiu o pedido liminar em 7.3.2019. Alfim, o Plenário do STM, por
unanimidade, denegou a ordem em 6.6.2019.
Contra essa Decisão, o agravante interpôs, em 12.7.2019, o Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 174.068, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, o qual não foi conhecido por
intempestividade. A Decisão transitou em julgado em 27.8.2019.
Em seu ajuizamento, por erro do Advogado Dr. WALFRAN SIQUEIRA CALDAS, a SEJUD certificou
o cancelamento dos feitos abaixo:
- Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000, de 18.6.2019, distribuída ao Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS;
- Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000, de 18.6.2019, distribuída ao Min CARLOS VUYK DE
AQUINO;
- HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000, de 18.6.2019, distribuído ao Min CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA;
- Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000, de 21.6.2019, distribuída ao Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS; e
- Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000, de 21.6.2019, distribuída ao Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Nesse mesmo contexto (idênticas partes, causa de pedir e pedido), a Defesa do agravante
ingressou com os seguintes recursos e ações:
- Recurso Extraordinário nº 7000714-81.2019.7.00.0000, distribuído ao Ministro Presidente em
2.7.2019, com pedido de desistência homologado em 30.7.2019;
- HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, autuado e redistribuído, por prevenção, ao Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS em 7.2.2020;
- HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000, autuado e redistribuído, por prevenção, ao Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS em 18.6.2020;
- Revisão Criminal (RC) nº 7000420-92.2020.7.00.0000, autuada e redistribuída por sorteio a
este Magistrado em 25.6.2020, nos termos do art. 110 do RISTM, por não ter atuado como relator ou
revisor no processo objeto da Revisão;
- Reclamação nº 7000421-77.2020.7.00.0000, com pedido revisional, autuada e distribuída ao
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS em 25.6.2020, mas cancelada em 26.6.2020 por ter sido
distribuída 3 (três) vezes;
- Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000, com pedido revisional, autuada e distribuída ao
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS em 25.6.2020, mas cancelada em 26.6.2020 por ter sido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
distribuída 3 (três) vezes;
- AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000, autuado e distribuído ao Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS em 25.6.2020;
- Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000, com pedido revisional, autuada e redistribuída, por
prevenção, a este Magistrado em 1º.7.2020, em decorrência de minha relatoria na RC nº 7000420-
92.2020.7.00.0000;
- HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000, autuado em 3.7.2020 e redistribuído, por prevenção, ao
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS em 6.7.2020;
- Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000, autuada e distribuída, por prevenção, a este
Magistrado em 8.1.2021;
- AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000, autuado e distribuído, por prevenção, a este Magistrado
em 19.1.2021;
- HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, autuado em 27.3.2021 e redistribuído, por prevenção, nos
termos do art. 37, c/c o 41, caput, ambos do RISTM, a este Magistrado em 29.3.2021.
Neste Tribunal, a competência por prevenção está prevista em seu Regimento Interno, do qual
se destacam as seguintes regras:
Art. 37. Os feitos serão distribuídos por meio de sistema eletrônico, mediante
sorteio ou prevenção, inclusive aos Ministros ausentes e licenciados até trinta dias,
exceto ao Presidente e ao Vice-Presidente do Tribunal.
(...)
Art. 41. A distribuição de qualquer ação ou recurso gera prevenção para todos
os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (...)
§ 3º A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida pela
Defesa ou pelo Ministério Público Militar, até o início do julgamento.
§ 4º Não firma prevenção a decisão que negar admissibilidade.
(...)
Art. 113. O pedido de Revisão, respeitadas as disposições pertinentes do
CPPM, será dirigido ao Presidente do Tribunal e distribuído a relator e revisor que não
tenham atuado no processo objeto da revisão, nessa condição.
A análise dos registros processuais, associada às regras do Regimento Interno da Corte,
permite concluir que o HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000 foi redistribuído a este Relator, com base na
prorrogação da competência pela relatoria nos feitos anteriores.
Segundo os registros, o Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS firmou a competência
por prevenção ao relatar o HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000, com a ordem denegada pelo Plenário do
STM em 6.6.2019. As ações e os recursos posteriores foram regularmente redistribuídos ao Ministro
com base na prevenção.
Entretanto, o agravante interpôs a RC nº 7000420-92.2020.7.00.0000 contra o Acórdão lavrado
nos autos do HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000, objetivando o trancamento da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012 por ausência de justa causa. O feito foi redistribuído corretamente por sorteio a
este Relator em 25.6.2020, nos termos do art. 110 do RISTM (atual art. 113) por se tratar de pedido
revisional.
Antes de qualquer Decisão, o agravante ingressou com o mesmo pedido revisional, na forma da
Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000, a qual foi redistribuída, por prevenção, também a este
Magistrado, em 1º.7.2020, em decorrência de minha relatoria na anterior RC.
Ambas as revisionais contrariaram frontalmente a legislação processual. Em Decisão de
9.7.2020, neguei seguimento à RC, nos termos do art. 12, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente
incabível, em face da completa ausência dos pressupostos processuais de admissibilidade e, em
11.7.2020, rejeitei a Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000 por falta de previsão legal.
O intérprete incauto alegaria que a competência do Magistrado não foi firmada, com base no §
4º do art. 41 do RISTM, porque a Decisão negou seguimento ao pedido revisional. Mas, antes dessa
primeira negativa, em 1º.7.2020, o segundo pedido revisional fora redistribuído corretamente, por
prevenção, a este Magistrado, porém foi rejeitado por ausência de previsão legal. Não houve qualquer
oposição quanto à condução dos feitos. Ambas as decisões transitaram em julgado em 19.8.2020.
Em seguida, o agravante ajuizou a Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000, objetivando a
cassação da Decisão de Recebimento da Denúncia e o consequente trancamento da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012. A ação foi distribuída automaticamente, por prevenção, a este Magistrado em
8.1.2021. O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-Presidente do STM, no exercício da Presidência,
indeferiu o pleito liminar em 12.1.2021 por falta de amparo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
Contra essa negativa do pleito liminar, o agravante interpôs o AI nº 7000036-
95.2021.7.00.0000, também distribuído, por prevenção, a este Magistrado em 19.1.2021.
A equivocada Reclamação recebeu o mesmo destino das outras ações flagrantemente
incabíveis, pois teve o seguimento negado por este Magistrado em 10.2.2021, com base no art. 13,
inciso V, do RISTM. Na ação não houve qualquer manifestação contrária à competência deste Relator. A
Decisão transitou em julgado em 10.3.2021.
A interrupção da Reclamação implicou a perda de objeto do Agravo, o qual foi julgado
prejudicado também por este Magistrado em 11.3.2021, nos termos do art. 13, inciso VII, do RISTM,
transitando em julgado em 10.4.2021.
Após ser intimado do fracasso do AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000, o Advogado Dr.
FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA impetrou o HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, o qual foi
redistribuído, por prevenção, a este Relator, nos termos do art. 37, c/c o 41, caput, ambos do RISTM,
em razão de minha atuação na RC nº 7000420-92.2020.7.00.0000, como certificado pela SEJUD.
Esse último HC era mera reiteração dos 5 (cinco) writs anteriores e das demais ações
interpostas, todos já decididos por esta Corte Castrense e alguns pelo STF. Por isso, neguei seguimento
ao remédio heroico e determinei o seu arquivamento.
No presente AI, o agravante sustenta a nulidade dessa Decisão por incompetência absoluta
deste Relator, requerendo inclusive a sua redistribuição para o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
com base no art. 41, § 4º, c/c o art. 38, inciso I, ambos do RISTM (HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000 -
Evento 7; AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000 - Eventos 9 e 13.).
O argumento do agravante não encontra qualquer respaldo legal. Primeiro, porque não é dado
ao autor do writ escolher o Magistrado de sua preferência para relatá-lo. Depois, a regra do art. 38,
inciso I, do RISTM regula a distribuição de processos relativos à Ação Penal Originária, o que a toda
evidência não é o caso.
A alegação de incompetência deveria ter sido arguida após a distribuição, por prevenção, da
Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000 a este Relator em 8.1.2021, mas isso não ocorreu.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, no exercício da Presidência, indeferiu o pleito liminar da
Reclamação em 12.1.2021. Essa Decisão foi agravada, mas não houve qualquer oposição quanto à
atuação deste Magistrado, apesar da ampla argumentação defensiva, prorrogando naturalmente
minha competência.
Ademais, o agravante não demonstrou o suposto prejuízo que teria sofrido, requisito
imprescindível para o reconhecimento de qualquer nulidade, conforme consagrado na jurisprudência
pátria, da qual se destaca o seguinte julgado da Suprema Corte:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão
impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto
a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por
mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.". (STF. HC 173.789 AgR/PB. Relator Ministro
ROBERTO BARROSO - Primeira Turma/STF. Julgamento: 6.3.2020.)
In casu, é nítido que o agravante manejou indevidamente os variados instrumentos processuais
— 6 (seis) writs; 6 (seis) petições; 1 (uma) RC; 2 (duas) reclamações; e os 3 (três) AI —,
sobrecarregando os Ministros desta Corte Castrense, na tentativa de obstar o curso da APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012. Nesse caso, não poderia se beneficiar da própria torpeza (art. 501 do
CPPM).
Ante o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada pela Defesa, de
nulidade da Decisão que negou seguimento ao HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, sob a alegação da
suposta incompetência deste Relator para conduzi-lo.

MÉRITO
O agravante submete à análise desta Corte Castrense a Decisão deste Relator que negou
seguimento ao HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, por
rediscutir matéria já decidida neste Tribunal, materializando a reprovável ofensa à coisa julgada.
Naquela ação constitucional, o Impetrante objetivava o trancamento da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, em trâmite perante a 12ª CJM, em razão, na sua ótica, de violência e de coação à
liberdade de locomoção do Paciente por manifesta ilegalidade e abuso de poder do Juízo a quo, sob a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
alegação de incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar civil em tempo de paz.
A Defesa constituída não colacionou novos argumentos em suas Razões recursais, além da sua
manifesta discordância em face da jurisprudência deste Tribunal e do STF quanto ao julgamento de
civil nesta Justiça Especializada.
Por esse motivo, mantive a Decisão atacada em sua integralidade e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências.
Como relatado, a prova, juntada pela própria Defesa à Inicial, evidenciou que o Poder Judiciário
se manifestou diversas vezes sobre a referida e insistente tese jurídica, sendo o HC nº 7000230-
95.2021.7.00.0000 mera repetição das ações anteriores, as quais também não obtiveram sucesso.
O mesmo contexto (idênticas partes, causa de pedir e pedido) foi preteritamente denegado por
unanimidade pelo Plenário do STM, conforme a Ementa abaixo, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS
REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS.
POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ
PÚBLICA.
A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar
da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na
órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo
9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais
especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens
jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas
com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei
processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ' resposta à
acusação'. Precedentes do Superior Tribunal Militar.
O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição
exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame
da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de
ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de
Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 78 do mesmo Código.
Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e
expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de
uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que
responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais
vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o
seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre convencimento
motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar
a Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e
suficiente da potencialidade lesiva do seu agir.
Denegação da Ordem. Unânime.". (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 7.5.2020.)
Em 23.6.2020, em torno de 1 (um) mês após a denegação da ordem, o mesmo Relator, Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, negou seguimento ao HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000,
destacando-se, em sua Decisão monocrática, a seguinte passagem:
"(...) Afinal, não passa in albis que o Impetrante já ingressou na Suprema
Corte com Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra o Acórdão proferido
no prefalado HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, tendo invocado, para tanto e
inclusive, o ' esgotamento das instâncias respectivas' (Evento 83 do multicitado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
Habeas Corpus impetrado anteriormente). (...)". (Grifo no original.)
Em 20.10.2020, a SEJUD certificou o trânsito em julgado do Acórdão, lavrado nos autos do AI nº
7000423-47.2020.7.00.0000, no qual o Plenário do STM ratificou o acerto da negativa de seguimento
do HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE
HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, NA
SEDE DO AGRAVO, DE PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
A Decisão agravada não reclama sequer achegas ou retoques, uma vez que,
com acerto, negou seguimento a Habeas Corpus que, na sua essência, constitui mera
repetição de outro anteriormente impetrado e denegado pelo Plenário do Superior
Tribunal Militar.
Na medida em que o Agravo se presta unicamente para atacar Decisão que
negou seguimento ao Habeas Corpus, descabida é a apreciação, no seu bojo, da
postulação do Agravante no sentido do trancamento da Ação Penal Militar.
Rejeição do Agravo. Decisão unânime.". (Agravo Interno nº 7000423-
47.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 3.9.2020.)
Diante da constatação de que o Impetrante pretendia rediscutir matéria já decidida por esta
Corte Castrense, a única solução possível foi negar seguimento ao referido writ, nos termos do art. 13,
inciso V, do RISTM, e determinar o seu arquivamento em 30.3.2021.
No presente Agravo, a Defesa constituída insiste na tese de incompetência da JMU para julgar
civil por uso de documento falso em tempo de paz, citando a Súmula Vinculante 36, a Súmula 298 e a
jurisprudência do STF. Entretanto, a fundamentação defensiva não guarda pertinência com o caso em
exame.
Inclusive a Decisão atacada foi questionada no STF, em 7.4.2021, por meio do HC nº 200.186,
de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, o qual decidiu que, in verbis:
"Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de
Igor Câmara de Araújo contra decisão do Ministro Relator do HC Nº 7000230-
95.2021.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar, que negou seguimento ao writ.
(...)
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido
veiculado na Corte (RHC 189553), no qual indeferi o pedido liminar (ainda pendente o
julgamento do mérito). Logo, veiculando o mesmo paciente, impetrante, pedido e
causa de pedir.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a
inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em
impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus,
ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.". (STF. HC nº 200.186
Amazonas. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Publicação: 16.4.2021.)
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, ratificou a correção da Decisão agravada e citou a jurisprudência do STM e do STF, no
sentido de inadmitir a mera reiteração de writ anterior.
Embora a Defesa constituída discorde, a jurisprudência consolidada do STM, em consonância
com a da Suprema Corte, entende que a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar
civil acusado de praticar, em tese, o crime de uso de documento falso contra as instituições militares.
O emprego massivo de ações variadas, flagrantemente incabíveis, inclusive por ser meramente
reiteração das anteriores, com argumentação impertinente e sem plausibilidade jurídica, demonstra o
interesse da sociedade no prosseguimento da persecução penal.
Em reforço, colaciono o trecho abaixo, da lavra do eminente Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, in verbis:
"(...) 11. Em fecho, acresço, como já assentado em outras oportunidades, que
se verifica o desejo indisfarçável do Impetrante em retirar a análise do mérito da
Ação Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM do Juízo Natural (Juízo da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar), procurando antecipar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:12:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab599e4
prematuramente o julgamento da lide, assolando essa Corte Castrense e a Suprema
Corte com a repetição de inúmeros pedidos de mesma matiz, consoante se verifica,
além da inicial do Habeas Corpus nº 7000230-95.2021.7.00.0000/AM, dos termos
constantes das pretensões deduzidas no Habeas Corpus nº 7000211-
60.2019.7.00.0000/AM; Habeas Corpus nº 7000082-21.2020.7.00.0000/AM; Habeas
Corpus nº 7000392-27.2020.7.00.0000/AM; Petição nº 7000445-
08.2020.7.00.0000/AM; Revisão Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000/AM; Habeas
Corpus nº 7000450-30.2020.7.00.0000/AM; e Agravo Interno nº 7000423-
47.2020.7.00.0000/AM.".
Nesse contexto processual, os dois primeiros habeas corpus foram denegados por esta Corte
Castrense e as demais ações foram indeferidas por serem mera repetição das anteriores (idênticas
partes, causa de pedir e pedido) ou por serem flagrantemente incabíveis.
Na hipótese dos autos, não se verificou qualquer situação que ensejasse a concessão de ofício
da ordem de HC, de modo que não há como conhecer da impetração.
Registra-se que o Pedido incidental, em sede liminar, formulado nos autos do presente AI, no
sentido de que o Plenário desta Corte Castrense declinasse a competência para a Justiça comum não
compunha o HC. Por isso, não foi examinado.
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão
Monocrática que negou seguimento e determinou o arquivamento do HC nº 7000230-
95.2021.7.00.0000, por rediscutir matéria já decidida neste Tribunal, nos termos do art. 13, inciso V, do
RISTM.